Tribunal: TJMT
Processo: 1005550-67.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. PACIENTE COM QUADRO DE ENCEFALOPATIA HEPÁTICA E INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE REGULADO EM 06.10.2013. AUSÊNCIA DE VAGAS DA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PRIVADA COM RESPONSABILIZAÇÃO DOS REQUERIDOS PELOS CUSTOS DO TRATAMENTO. SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DEVIDA DURANTE O PERÍODO EM QUE O PACIENTE PERMANECEU INTERNADO EM UTI DA REDE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDIÁRIA DO ESTADO (UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Restando demonstrada a incapacidade financeira do paciente e da família, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com o seu tratamento.
Se o paciente apresentava quadro de encefalopatia hepática e insuficiência renal aguda, e já se encontrava regulado pela Central do SUS, contudo, diante da ausência de vagas em UTI na rede pública, foi internado por seus familiares na rede privada, em se tratando de situação excepcional e de extrema urgência, imputa-se aos entes federativos Recorridos a responsabilização pelos custos decorrentes, durante o período que esteve internado na rede particular.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005550-67.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[GILMAR PEDRO MACKOSKI - CPF: 604.506.811-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020